Tribunal: TJES
Processo: 5005300-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005300-87.2022.8.08.0000

PACTE:

JANILTO MAGALHÃES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão vislumbro a inépcia da denúncia, uma vez que a peça inicial apresenta, notoriamente, a exposição de todo o fato que ensejou o crime e as circunstâncias em que o mesmo fora cometido.

2.

É cediço que,
na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

3.

N
ão é necessário a prova contundente da participação do paciente na conduta delituosa narrada, mas apenas que haja indícios suficientes de autoria.

4.

“n
a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório

(
RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

6.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado.

7.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005300-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JANILTO MAGALHAES LOPES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005300-87.2022.8.08.0000

PACTE:

JANILTO MAGALHÃES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JANILTO MAGALHÃES LOPES contra o ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Serra, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004016-82.2022.8.08.0048 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

A Impetrante registra, em síntese, que o Paciente: (i) não portava objeto perfurocortante e não empreendeu a facada na vítima; (ii) mostrou conduta diligente ao se colocar a inteira disposição do Delegado de Polícia, suplicando para prestar depoimento e explicar que não participou do crime; (iii) levou três testemunhas à delegacia que informaram não ter sido ele quem matou a vítima; (iv) é réu primário e trabalhador, possui residência fixa e excelentes antecedentes, sendo, ainda, pai de cinco filhos.

Além disso, a Impetrante sustentou que a denúncia oferecida pelo Ministério Público mostra-se inepta, vez que limitou-se a repetir os fatos ocorridos, sem especificar a contribuição para o acontecimento do crime e, assim, não atende aos requisitos formais e materiais do art. 41 do CPP.

Por conseguinte, alegou ser necessário aplicar ao caso o princípio da presunção de inocência, a teor do art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Ao final, requereu, liminarmente, o reconhecimento da impossibilidade jurídica da prisão cautelar, fazendo cessar a coação ilegal e por consequência, determinando o recolhimento do Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 2825606.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3035654) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3048141) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória-ES, 27 de setembro de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005300-87.2022.8.08.0000

PACTE:

JANILTO MAGALHÃES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JANILTO MAGALHÃES LOPES contra o ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3º Vara Criminal de Serra, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004016-82.2022.8.08.0048 em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal.

A Impetrante registra, em síntese, que o Paciente: (i) não portava objeto perfurocortante e não empreendeu a facada na vítima; (ii) mostrou conduta diligente ao se colocar a inteira disposição do Delegado de Polícia, suplicando para prestar depoimento e explicar que não participou do crime; (iii) levou três testemunhas à delegacia que informaram não ter sido ele quem matou a vítima; (iv) é réu primário e trabalhador, possui residência fixa e excelentes antecedentes, sendo, ainda, pai de cinco filhos.

Além disso, a Impetrante sustentou que a denúncia oferecida pelo Ministério Público mostra-se inepta, vez que limitou-se a repetir os fatos ocorridos, sem especificar a contribuição para o acontecimento do crime e, assim, não atende aos requisitos formais e materiais do art. 41 do CPP.

Por conseguinte, alegou ser necessário aplicar ao caso o princípio da presunção de inocência, a teor do art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal.

Ao final, requereu, liminarmente, o reconhecimento da impossibilidade jurídica da prisão cautelar, fazendo cessar a coação ilegal e por consequência, determinando o recolhimento do Mandado de Prisão em desfavor do Paciente.

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 2825606.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3035654) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 3048141) opinando pela denegação da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da FC/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

In casu, pelos documentos que formam o presente habeas corpus não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito na denúncia (ID 2782383), no dia 9 de abril de 2022, por volta das 18h50min, na Rua das Araras, bairro Lagoa de Carapebus, no município de Serra/ES, Janilto Magalhães Lopes, de forma livre, consciente e com intenção de matar, desferiu golpe de faca contra a vítima Douglas Comes da Silva, o qual foi a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo Cadavérico.

Segundo restou apurado, a vítima foi até as proximidades do “Bar da Nica” encontrar-se com a pessoa de Jeová Bispo dos Santos, pedreiro que havia realizado um serviço em sua casa, quando teve início um desentendimento entre eles quanto ao pagamento do serviço.

Assim, o douto Ministério Público aduziu que o Paciente incorreu na sanção do art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal, requerendo, ao final, a pronúncia do acusado para que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri da respectiva comarca.

A denúncia veio composta pelo Relatório de Investigação em Local de Homicídio por arma branca (ID 2782383, pág. 7/15); Depoimentos das testemunhas: Jeová Bispo dos Santos, Jaime Lopes da Silva (pai do acusado), Leonardo Magalhães Lopes (irmão do acusado), Luciani Magalhães Lopes (irmã do acusado), Denner Cosme da Silva (irmão da vítima), Nayara Rocha Bandeira (esposa da vítima) e Kauã Rocha da Silva (filho da vítima); e Laudo de Exame Cadavérico (ID 2782439).

Realizei esse breve resumo do conteúdo dos autos para analisar a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista a alegação da Impetrante, aduzindo que a mencionada peça não preenche os quesitos legais do art. 41 do CPP.

Sabe-se que o art. 41 do CPP dispõe que: “
A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
.”

In casu,
não vislumbro a inépcia da denúncia, uma vez que a peça inicial apresenta, notoriamente, a exposição de todo o fato que ensejou o crime e as circunstâncias em que o mesmo fora cometido. Ademais, além da qualificação do acusado, consta seu depoimento pessoal (Id. nº 2782437, pág. 9/10) e das demais testemunhas arroladas.

Assim, vejamos julgados no mesmo sentido deste E. TJES:

“
HABEAS CORPUS HOMICÍDIO INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA – INOCÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.
1 Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal.
2. Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente quando presentes os requisitos indicando a materialidade e os indícios de autoria. 3 - A alegação de inocência não encontra lugar na via estreita do Habeas Corpus, cujo rito sumaríssimo permite apenas a análise de ilegalidades patentes. 4 Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100190041788, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/11/2019, Data da Publicação no Diário: 05/12/2019)

Passo à análise das questões referentes à prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente.

A Impetrante sustenta que a presente hipótese não incide a aplicação do art. 312, pois o Paciente não portava o objeto perfurante que ocasionou a morte da vítima, conforme alegou em depoimento; além de ser réu primário, possuir bons antecedentes, ser trabalhador e ter residência fixa.

É cediço que,
na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
,
e
desde que presentes
a prova da existência do crime e
indícios
suficientes de autoria
– são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

O
bserva-se, então, que não é necessário a prova contundente da participação do paciente na conduta delituosa narrada, mas apenas que haja
indícios suficientes de autoria
.

Ou seja, b
asta que a acusação demonstre
indícios
de que o paciente é o autor ou que participou da empreitada criminosa para que se reste preenchido um dos requisitos do
fumus comissi delicti
.

E, no caso dos autos, o acusado afirma que participou da briga que antecedeu a conduta delitiva e levou a óbito a vítima, contudo, nega que tenha o esfaqueado. Vejamos o teor de parte do depoimento prestado:

“
(...) QUE o Interrogando nega que tenha corrido atrás de DOUGLAS com uma faca nas mãos. QUE o Interrogando nega que tenha agredido DOUGLAS com uma facada. QUE o Interrogando após a briga, saiu do local de carro e foi até a casa de seu tio ONÉDIO no bairro Taquara I, onde pediu para seu tio acompanhá-lo até a casa de seus pais, pois novamente DOUGLAS estava ameaçando seus pais; QUE quando chegou na residência de seus pais, juntamente com seu tio, foi indagado por seu pai se havia o interrogando havia “rasgado Douglas”; QUE o interrogando respondeu que não foi ele quem esfaqueou DOUGLAS. QUE quando estava na casa do seu pai, recebeu a notícia que DOUGLAS havia falecido. QUE o interrogando, quando DOUGLAS caiu, o pai de DOUGLAS estava próximo do local; QUE o interrogando afirma que abaixou, pegou o boné e a sandália e saiu do local (...)” (Id. nº 2782437, pág. 10)

No entanto, Denner Cosme da Silva, depoente que participou da briga, informou:

“
(...) QUE, em dado momento, JANILTO deu um soco no rosto do depoente, que não está com lesões atuais; QUE JANILTO puxou uma faca que estava na mão direita e tentou golpear o depoente; (...) QUE nesse momento JANILTO, já com DOUGLAS caído no chão, deu um chute no rosto de DOUGLAS, um soco no rosto e uma facada do lado esquerdo da axila; QUE o depoente não tem dúvida de que o autor do homicídio de DOUGLAS foi JANILTO; (...)” (Id. Nº 2782439).

Já Kauã Rocha da Silva, filho da vítima, presenciou o acontecido e declarou que:

“
(...) viu JANILTO retirar da cintura um faca, e acertar um golpe ao lado do torax de seu pai; que, neste momento, o pai do informante, após os fatos, os filhos de JAIME fugiram do local; que, o informante se recorda que seu avô chegou ao local e socorreu seu pai; que, o informante não tem duvidas em afirmar que a pessoa de JANILTO foi o autor do homicídio apurado nestes autos. (...)” (Id. Nº 2782439, pág. 15).

Observa-se que o conteúdo dos autos apresentam indícios suficientes de autoria do paciente no homicídio da vítima em questão.

Nesse sentido, entendo que o magistrado
a quo
agiu em conformidade aos requisitos necessários para aplicação da prisão preventiva, vez que preenchidos e demonstrados pela fundamentação aqui empreendida.

No mais, ressalto que não é adequado
, em sede de
habeas corpus,
analisar a pretendida tese de negativa de autoria.
Nessa perspectiva, destaco que

jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória”
(RHC 102.414/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 05/12/2018).
E, ainda, que
,
“n
a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório
(
RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

Quanto a alegação de que o réu possui bons antecedentes, sendo trabalhador, pai de cinco filhos e possuindo residência fixa, relembro o posicionamento do C. STJ acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Na hipótese, vislumbro diversas declarações em que pessoas próximas ao acusado manifestam a conduta ilibada deste, contudo, analisando a questão em sede de cognição sumária, reforço que os requisitos da prisão preventiva foram preenchidos diante do material acostado, especialmente o
periculum libertatis.

Com relação a este, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente praticou o homicídio na frente de inúmeras testemunhas, inclusive, na frente do filho da vítima, tendo evadido-se do local posteriormente.

Ademais, medida cautelar
imposta ao paciente se mostra cabível, visto que ele está sendo
processado
, a título de dolo, pela prática do delito de
homicídio qualificado tentado, previsto no art. 121, § 2º, do Código Penal, cuja pena máxima em abstrato é superior a 04
(quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP)
.

Dessa forma, em que pese a garantia constitucional da presunção de não culpabilidade, ressalto que não há direitos absolutos no ordenamento jurídico pátrio, sendo a prisão preventiva uma medida de exceção. E, por estarem presentes os seus pressupostos, como acima exposto, não vislumbro qualquer ilegalidade na sua manutenção.

Por todo exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5005300-87.2022.8.08.0000

PACTE:

JANILTO MAGALHÃES LOPES

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1.
N
ão vislumbro a inépcia da denúncia, uma vez que a peça inicial apresenta, notoriamente, a exposição de todo o fato que ensejou o crime e as circunstâncias em que o mesmo fora cometido.

2.

É cediço que,
na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
e
desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

3.

N
ão é necessário a prova contundente da participação do paciente na conduta delituosa narrada, mas apenas que haja indícios suficientes de autoria.

4.

“n
a via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório

(
RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ)
.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

6.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado.

7.
Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Vitória/ES 19/ outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.